Tribunal: STF
Processo: RE 86158
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
1. LEI N. 4156/62. LEI N. 4.676/65, ART. 7. REGULAMENTO APROVADO
PELO DECRETO N. 68.419/71, ART. 68, PARAGRAFO 3.
2. O CONSUMIDOR DE ENERGIA ELETRICA TEM O DIREITO, NOS TERMOS DAS
NORMAS ACIMA CITADAS, DE PAGAR A INSTALAÇÃO MEDIANTE PARCELAS
MENSAIS E IGUAIS, NO MINIMO DE SEIS (6), JUNTAMENTE COM SUAS CONTAS,
ISTO E, DEPOIS DE INSTALADA A REDE.
SE A CONCESSIONARIA EXIGIU PAGAMENTO ADIANTADO NO CASO, E SE O
CONSUMIDOR POSTULA O DIREITO DE PAGAR O CUSTO DA REDE APÓS SUA
INSTALAÇÃO, E DE SE CONSIDERAR QUE TAL PRETENSAO TEM POSSIBILIDADE
JURÍDICA, IN ABSTRACTO, PORQUE TUTELADA PELO DIREITO POSITIVO.
PORTANTO, NÃO SE PODE JULGAR QUE, NA ESPÉCIE, O CONSUMIDOR SEJA
CARECEDOR DA DEMANDA EM QUE FORMULA TAL PRETENSAO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO STF.